Tribunal: TJPA
Processo: 0820493-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820493-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. R. L., EMERSON RAMOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.
ASTREINTES
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. TEMA 1.296/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, § 3º, DO CPC. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO TEMA 743/STJ NO REGIME DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve o prosseguimento de cumprimento provisório de sentença destinado à efetivação de tutela de urgência que determinou custeio e fornecimento de terapias multidisciplinares a menor de idade, inclusive com cobrança de astreintes pelo alegado descumprimento da obrigação de fazer. A agravante sustentou ausência de intimação pessoal, impossibilidade de cumprimento provisório da multa cominatória sem confirmação definitiva da tutela e cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prévia intimação pessoal da parte devedora constitui pressuposto para incidência e cobrança de astreintes em obrigação de fazer; (ii) estabelecer se o art. 537, § 3º, do CPC/2015 admite o cumprimento provisório da multa cominatória antes do trânsito em julgado; (iii) determinar se o Tema 743/STJ impede, de forma absoluta, o processamento provisório das astreintes no regime do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui pressuposto para incidência da multa coercitiva, permanecendo hígida a Súmula 410/STJ após a vigência do CPC/2015, conforme orientação firmada no Tema 1.296/STJ.

4.

A exigência de intimação pessoal justifica-se pela natureza material e pessoal do cumprimento da obrigação de fazer, sendo insuficiente, para esse fim, a mera ciência do advogado constituído.

5.

O art. 537, § 3º, do CPC/2015 admite expressamente o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte credora.

6.

O Tema 743/STJ, estruturado sob a lógica normativa do CPC/1973, não impede automaticamente o cumprimento provisório da multa cominatória após a entrada em vigor do CPC/2015, que positivou disciplina diversa sobre a matéria.

7.

A discussão relevante para exigibilidade da multa coercitiva reside na verificação dos pressupostos concretos de incidência, especialmente intimação pessoal válida, descumprimento da obrigação, termo inicial de incidência e eventual adequação do valor da multa.

8.

O processamento provisório das astreintes, inclusive com constrição patrimonial e depósito judicial, permanece viável quando observados os requisitos legais, especialmente em hipótese relacionada à preservação de tratamento de saúde de menor e efetividade de ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui pressuposto para incidência e cobrança de astreintes em obrigação de fazer ou não fazer.

2.

O art. 537, § 3º, do CPC/2015 autoriza o cumprimento provisório da multa cominatória, vedando apenas o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da sentença favorável.

3.

O Tema 743/STJ não impede, de forma absoluta, o cumprimento provisório das astreintes no regime do CPC/2015.

4.

A exigibilidade da multa coercitiva depende da verificação concreta dos requisitos legais de incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, §§ 1º e 2º, 513, caput e § 2º, I, 523, § 1º, 537, §§ 1º e 3º, 771, 815, 1.021, 1.036 e 1.041; Código Penal, art. 330; Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1.296, REsp 2023/0329891-9, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.03.2026, DJEN 20.03.2026; STJ, Tema 743, REsp 1.200.856/RS, Corte Especial, j. 01.07.2014; STJ, AREsp 2.079.649/MA, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de cumprimento provisório de sentença promovido por
A.R.L., representado por seu genitor EMERSON RAMOS LIMA
, objetivando a efetivação de tutela de urgência que determinou o custeio/fornecimento de terapias multidisciplinares e a cobrança de astreintes pelo alegado descumprimento da obrigação de fazer.

No cumprimento provisório, a Unimed apresentou impugnação, sustentando, em síntese, inexistência de título executivo, ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação e cumprimento superveniente da decisão. O Juízo de origem, pela decisão de ID n. 142082241, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da execução provisória. Contra essa decisão, a operadora interpôs o agravo de instrumento de ID n. 23708177, com pedido de efeito suspensivo.

Distribuído o recurso, foi proferida decisão de ID n. 30718015, indeferindo o efeito suspensivo recursal. Posteriormente, na decisão monocrática de ID n. 33463323, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada de ID n. 142082241, confirmando-se a decisão de ID n. 30718015 e determinando-se o prosseguimento do cumprimento provisório, inclusive quanto à exigibilidade das astreintes.

Em face da decisão monocrática, a Unimed interpôs
agravo interno de ID n. 34184306
, alegando, em síntese, a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório das astreintes sem confirmação definitiva da tutela por sentença de mérito, bem como a ausência de descumprimento da obrigação, com referência aos documentos de IDs n. 115615489 e 115615490. Requereu a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao órgão colegiado.

O agravado apresentou
contrarrazões de ID n.

34719722
, defendendo a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a obrigação de fazer já havia sido confirmada por sentença e mantida por acórdão, constituindo título judicial apto ao cumprimento provisório. Sustentou, ainda, que a Unimed tinha ciência dos atos processuais e que os documentos apresentados não comprovariam o adimplemento integral e contínuo da obrigação.

Remetidos os autos ao
Ministério Público de 2º grau, foi apresentado parecer de ID n.

36360908
, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do agravo interno apenas para ajustar a decisão quanto às astreintes, a fim de consignar que os valores poderão ser objeto de cumprimento provisório, mas somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado de sentença favorável à parte, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do agravo interno, uma vez atendidos os requisitos de admissibilidade respectivos.

JUÍZO DE MÉRITO

As causas de pedir do
agravo interno de ID n.

34184306
consistem, em síntese, em:
(a)
cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.021 do CPC, para submeter ao colegiado a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento;
(b)
necessidade de exaurimento da instância ordinária, inclusive para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores;
(c)
alegada impossibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório das astreintes sem confirmação da multa por sentença de mérito, invocando o entendimento do STJ no Tema 743;
(d)
afirmação de que o CPC/2015 não teria superado a orientação segundo a qual a multa cominatória somente seria exigível após confirmação judicial adequada;
(e)
alegação de cumprimento integral da obrigação de fazer, com referência aos documentos de IDs n. 115615489 e 115615490; (f) invocação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar ou reduzir a multa; e (g) alegação de risco de prejuízo econômico decorrente da constrição de R$ 24.650,15, que, segundo a Unimed, comprometeria sua gestão financeira e a continuidade dos serviços prestados aos demais beneficiários.

Assiste parcial razão à agravante quanto à necessidade de observância da intimação pessoal da parte devedora como pressuposto para a incidência e cobrança da multa coercitiva em obrigação de fazer.

Com efeito, embora esta Relatoria tenha adotado, na decisão monocrática recorrida, a orientação então prevalente em parte da jurisprudência no sentido da suficiência da intimação na pessoa do advogado, sobreveio definição qualificada da matéria pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.296/STJ
, julgado em 20.03.2026, no qual se assentou que a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial constitui pressuposto para a incidência da multa coercitiva, permanecendo hígido o enunciado n.
410 da Súmula do STJ
mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015.

A respeito, conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1 .296/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA N. 410/STJ. VALIDADE MESMO APÓS A VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 410/STJ (segundo a qual "[a] prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer") foi editada pela Segunda Seção em 25/11/2009 - anos após a vigência do "sincretismo processual" introduzido pelas Leis n. 11.232/2005 e 11 .382/2006 -, com expressa referência ao artigo 632 do CPC de 1973, que, no âmbito de execução de obrigação de fazer, exigia a citação do devedor para satisfazê-la no prazo assinado pelo juiz ou determinado no título executivo.4. Sem alterações significativas, o citado dispositivo foi reproduzido no artigo 815 do CPC de 2015, localizado, topograficamente, no Capítulo III (Da Execução das Obrigações de Fazer ou de Não Fazer) do Título II (Das Diversas Espécies de Execução) do Livro II (Do Processo de Execução) da Parte Especial do citado diploma. 5. Malgrado o disposto no inciso I do § 2º do artigo 513 do CPC de 2015 ("o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos"), não se pode olvidar que, nos termos do seu caput, o cumprimento de sentença, "no que couber e conforme a natureza da obrigação", também observa as regras da execução fundada em título extrajudicial regulada pelo Livro II da Parte Especial.6. Desse modo, tendo em vista a natureza peculiar da obrigação de fazer ou de não fazer, o caput do artigo 513 do CPC respalda a exigência de "intimação pessoal do devedor" no âmbito de cumprimento de sentença - para fins de definição do termo inicial da incidência da multa coercitiva - em simetria com a norma disposta no artigo 815, que impõe a "citação do executado" nos autos de execução fundada em título extrajudicial. 7. Observa-se, outrossim, que a aplicação das regras procedimentais da execução fundada em título extrajudicial ao cumprimento de sentença também se encontra prevista no artigo 771 do atual CPC.8. Diante desse cenário, considera-se hígido o entendimento cristalizado na Súmula n. 410/STJ mesmo após a vigência do CPC de 2015, cujos artigos 513 (caput), 771 e 815 consubstanciam suporte normativo suficiente para a exigência de prévia intimação pessoal do devedor como pressuposto para a incidência de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer .9. Para além disso, é certo que as severas consequências decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer - especificada em decisão judicial - legitimam que lhe seja dado tratamento jurídico diferenciado daquele aplicado às obrigações de pagar quantia certa, cujo devedor, na fase de cumprimento definitivo, submete-se apenas à multa de 10% sobre o valor da condenação e a honorários advocatícios no mesmo percentual (artigo 523, § 1º, do CPC de 2015). Ao devedor de obrigação de fazer ou de não fazer, por sua vez, podem ser impostas as astreintes, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, §§ 1º e 2º, do CPC), bem como pena por cometimento do crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal). 10. Assim, afigura-se impositiva a promoção da cientificação efetiva (e oportuna) do devedor de obrigação de fazer ou de não fazer e, por conseguinte, a concretização da eficácia persuasória e meramente instrumental da multa coercitiva, cuja corriqueira transmutação em condenação astronômica foi sensivelmente mitigada pela Súmula n. 410/STJ que, sob a égide do CPC de 1973, amparava-se no artigo 632 e, atualmente, encontra suporte no artigo 815 do CPC de 2015.11. Ademais, a exigência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer também se justifica por envolver ato material pessoal da parte - ou seja, ato subjetivo que reclama a sua participação -, e não a prática de ato processual que dependa de capacidade postulatória, conferida, em regra, ao advogado. 12. Cumpre, por fim, destacar que, com o advento do Domicílio Judicial Eletrônico - objeto da Resolução CNJ n. 455/2022 -, o Judiciário passou a oferecer meio célere e confiável para a realização de citações e intimações pessoais, sobretudo de pessoas jurídicas, motivo pelo qual cai por terra a argumentação de que a exigência de intimação pessoal retardaria injustificadamente a efetividade das decisões que impõem obrigações de fazer ou de não fazer. 13. No caso concreto, em razão da consonância entre o acórdão recorrido - que aplicou a Súmula 410/STJ mesmo após a vigência do CPC/2015 - e a jurisprudência desta Corte (ora reafirmada sob o rito dos repetitivos), impõe-se a negativa de provimento do recurso especial do exequente.14. Tese jurídica fixada para fins dos artigos 1.036 e 1 .041 do CPC: “
A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial constitui pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015
”. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso especial conhecido e não provido, fixada tese repetitiva em harmonia com a Súmula 410/STJ, sem modulação de efeitos. (STJ - REsp: 00000000000002096505 SP 2023/0329891-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/03/2026, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 20/03/2026) (Grifei).

Desse modo, impõe-se o parcial provimento do agravo interno para determinar que o Juízo de origem verifique, concretamente, a existência de intimação pessoal válida da Unimed Belém para cumprimento da obrigação de fazer e, caso ainda necessária, promova a respectiva intimação pessoal da parte devedora, inclusive por oficial de justiça, sem prejuízo da utilização dos meios processuais idôneos à efetiva ciência do comando judicial.

Isso não significa, contudo, acolher a tese recursal de inexigibilidade absoluta ou de inviabilidade do cumprimento provisório das astreintes.

O art.
537, § 3º, do CPC/2015
dispõe expressamente que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, condicionando apenas o
levantamento do valor
ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Assim, uma vez regularmente observado o pressuposto da intimação pessoal e configurado o descumprimento da ordem judicial, nada impede que o patrimônio da prestadora de serviço de saúde seja atingido por atos constritivos tendentes à efetivação da obrigação, especialmente em hipótese envolvendo tratamento de saúde de menor e cumprimento de comando judicial destinado à preservação de terapias multidisciplinares prescritas.

A restrição legal recai, portanto, sobre a disponibilização definitiva dos valores ao credor antes do trânsito em julgado, e não sobre a possibilidade de apuração, constrição, depósito judicial ou processamento provisório da multa, cuja função instrumental e coercitiva permanece preservada.

Também não prospera a invocação ampla do
Tema 743/STJ
, firmado no REsp n.
1.200.856/RS
, julgado em
01/07/2014
, como óbice automático ao cumprimento provisório da multa cominatória no regime atual.

A tese foi estruturada sob a lógica normativa do CPC/1973 e não pode ser aplicada de modo descontextualizado após a positivação expressa do art. 537, § 3º, do CPC/2015, que passou a admitir o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, ressalvando apenas o levantamento dos valores até o trânsito em julgado da sentença favorável.

A respeito, conferir precedente do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV -
Tal precedente qualificado foi superado (
overruling
) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021
. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (Grifei).

A agravante, portanto, parte de marco normativo superado e deve ajustar sua argumentação ao regime processual vigente:
a discussão pertinente não é a impossibilidade abstrata de cumprimento provisório da multa, mas a verificação de seus pressupostos concretos, especialmente a intimação pessoal da parte devedora, a efetiva ocorrência de descumprimento, a adequação do termo inicial de incidência e a eventual necessidade de modulação ou revisão do
quantum
pelo Juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para ajustar a decisão monocrática de ID n. 33463323, a fim de reconhecer a necessidade de observância da
prévia

intimação pessoal da parte devedora
como pressuposto para a incidência e cobrança das astreintes, nos termos do enunciado n.
410 da Súmula do STJ
e da orientação firmada no
Tema 1.296/STJ
.

Determino, por conseguinte, que o Juízo de origem verifique a existência de intimação pessoal válida da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico para cumprimento da obrigação de fazer e, caso ainda necessária, promova a respectiva intimação pessoal da parte devedora, inclusive por oficial de justiça, ou por outro meio processualmente idôneo à efetiva ciência do comando judicial, reavaliando, a partir desse marco, o termo inicial de incidência da multa coercitiva.

Fica mantida, no mais, a possibilidade de processamento do cumprimento provisório das
astreintes
, inclusive com eventual constrição e depósito judicial de valores, observada a vedação de levantamento antes do trânsito em julgado da sentença favorável à parte credora, nos termos do art.
537, § 3º, do CPC/2015
. Mantêm-se, igualmente, os demais fundamentos da decisão recorrida, inclusive quanto à inadequação da invocação do
Tema 743/STJ
como óbice absoluto ao cumprimento provisório da multa no regime do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026